Tribunal: TJSP
Processo: 2194333-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA AÇÃO DE COBRANÇA – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 24 DA LEI 8904/1996 E ART. 784, XII, DO C.P.C. – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCUMBINDO AO EXECUTADO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA AÇÃO DE COBRANÇA – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 24 DA LEI 8904/1996 E ART. 784, XII, DO C.P.C. – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCUMBINDO AO EXECUTADO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS REQUISITOS DO TÍTULO.
Agravo de instrumento provido.